Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-56.2016.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1000502-56.2016.8.11.0008
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que, de ofício, reconheceu a ausência de interesse de agir da parte reclamante e julgou extinto o feito, assim ementado:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
De análise dos autos, verifica-se que a ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido que na época da interposição da ação o autor não possuía qualquer negativa de realização do internação/tratamento em clínica de reabilitação, bem como o laudo médico juntado nos autos é do médico da clínica particular onde o autor se encontrava, não havendo sequer qualquer solicitação na rede pública de saúde.
Assim, reconheço a ausência de interesse processual do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.
Recurso prejudicado.
O recurso extraordinário foi inadmitido e a parte recorrente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal.
Conforme certidão lançada no ID 112578989, o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 09/12/2021, tendo sido protocolado sob n. ARE/1362912.
Em 01/12/2021, a Secretaria da Turma Recursal Única certificou que os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão e termo de remessa juntados aos autos.
O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) – Trânsito em Julgado em 06/08/2016. Determinou que fosse aplicado os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (id. 113783452).
É o relatório.
Decido.
No presente caso, a parte Recorrente alega que a decisão proferida pela Turma Recursal ofendeu ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pelo Tema n. 895 do STF – “Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito”.
No julgamento do recurso paradigma (RE 956302, Tema no 895) o excelso Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional), conforme ementa abaixo transcrita:
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
Posto isto, diante do teor das razões recursais do apelo extremo, observa-se a inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema no 895 do STF.
Desta forma, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Tema 895 – inexistência de repercussão geral – questão infraconstitucional), do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única